Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DO ENTE DISTRITAL DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em sede de cumprimento de sentença, mantendo decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, rejeitou a alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória, afastou a inexigibilidade do título executivo judicial e validou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há omissão na análise da prejudicialidade externa, considerando a pendência de ação rescisória; (ii) se há omissão quanto à análise da inexigibilidade do título; (iii) se há omissão e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021; (iv) se cabe majoração de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do exequente agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado abordou de maneira fundamentada todas as questões suscitadas, afastando a alegação de omissões ou de contradição.
4. Os embargos de declaração opostos pelo ente distrital não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. A insurgência do Distrito Federal busca rediscutir matéria já decidida, o que desnatura a finalidade dos embargos de declaração, caracterizando intuito manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. A pretensão de majoração de honorários advocatícios sucumbenciais é afastada porque a decisão agravada não fixou honorários na origem, incidindo o entendimento do Enunciado 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissões e contradição relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador devem ser desprovidos.
2. A oposição de embargos de declaração pelo ente distrital com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
3. É incabível a majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento quando inexistente fixação da verba na decisão recorrida.